Tribunal: TJDFT
Processo: 0736902-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0736902-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME MARTINS RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Agravo de instrumento interposto por GUILHERME MARTINS RIBEIRO contra decisão do 3o Juizado Especial Fazendário (autos 0708840-97.2021.8.07.0018) de indeferimento da tutela de urgência consistente em determinar que o requerente seja reintegrado ao certame na condição sub judice, tendo sua redação corrigida independentemente de apreciação preliminar do mérito das questões, e que possa participar das demais etapas caso venha ser aprovado na redação, até que seja definitivamente decidido acerca da questão principal, que é a ilegalidade do resultado das questões, e a consequente ilegal eliminação do candidato do certame para Agente de Polícia do Distrito Federal. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: “Por força da designação do Exmo. Sr. Relator do conflito de competência, passo a apreciar o requerimento de tutela provisória. De antemão, INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte requerente alega que prestou o concurso para o provimento do cargo de Agente de Polícia Civil da PCDF e que algumas questões da prova objetiva seriam nulas por violarem as normas que regem os temas examinados e que, ainda, alguns dos assuntos examinados não guardariam relação com as atribuições do cargo. Pede, em sede de tutela de urgência, o prosseguimento nas demais fases do concurso. A despeito das alegações autorais, não verifico, em princípio, a probabilidade do direito invocado. É que a jurisprudência dos tribunais se consolidou no sentido de que ao Poder Judiciário não é cabe revisar os critérios adotados por banca examinadora de concurso, salvo flagrante incompatibilidade do tema questionado com o conteúdo previsto no edital. O assunto, inclusive, já foi apreciado pelo Col. Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 485), que fixou a seguinte tese: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE GABARITO. REEXAME PELO PODER JUDICIÁRIO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E ATRIBUIÇÃO DOS PONTOS PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. LEGALIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme iterativa jurisprudência, não cabe ao Judiciário apreciar critérios na correção de provas e de atribuição de pontos, sendo a anulação admitida, excepcionalmente, quando houver flagrante ilegalidade por inobservância das regras editalícias ou erro material. 2. Não há a configuração de ato ilegal ou abusivo se os critérios utilizados pela banca examinadora obedeceram às normas previstas pelo edital. 3. Recurso não provido. (Acórdão n.1157564, 07089841320178070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 26/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. GABARITO OFICIAL DEFINITIVO. RETIFICAÇÃO. EXAME DO CONTEÚDO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO. DESCABIMENTO. ATOS ADMINISTRATIVOS. CONTROLE. ADSTRIÇÃO À LEGALIDADE. RE 632.853/CE. BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO JUDICIÁRIO. INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Descabe ao Magistrado o exame do conteúdo, do critério de correção das questões propostas e da alteração de gabarito oficial definitivo em concurso público. A competência, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame. 2. O excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 632.853/CE, com repercussão geral, entendeu que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora ou se imiscuir no critério de correção de provas e atribuição de notas ao candidato. 3. Recurso desprovido. (Acórdão n.1097160, 07060741320178070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/05/2018, Publicado no DJE: 23/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As questões ora atacadas pela parte requerente se referem a assuntos devidamente previstos no conteúdo programático do edital de abertura do certame. Além disso, as alegações deduzidas na inicial não se revelam, ao menos neste momento processual, aptas a infirmar a presunção de veracidade do gabarito definitivo da prova objetiva. Não constatei, portanto, qualquer flagrante ilegalidade. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. Mantenha-se o processo suspenso até o julgamento do conflito de competência.” Argumenta o agravante que a probabilidade do direito residiria no elevado número de questões anuladas, circunstância que demonstraria “alto grau de erro” na elaboração do gabarito, “sendo necessário apenas 2 questões para que o autor tenha a redação corrigida”, o que legitimaria a intervenção judicial, notadamente no que concerne a “questão 34 da prova matriz, 33 da prova do autor”. Nas palavras por ele aviadas, a banca CEBRSPE agiu de forma ilegal em face do candidato, ao proferir gabaritos com resultados absurdos, teratológicos, em total discordância com a Constituição Federal, com a doutrina majoritária, com a legislação distrital e até com gabaritos anteriores da própria banca, ferindo de alma o instituto do concurso público. No que refere ao perigo de dano, afirma que: não tendo sua redação corrigida com urgência, não poderá participar das etapas de teste físico, investigação de vida pregressa, heteroidentificação, teste psicológico, inspeção médica entre outras seguintes, previstas no edital de abertura do certame (anexo 07), sendo a negativa de reintegração ao certame irreparável, pois tais etapas são em sua essência coletivas e seria altamente oneroso para a administração ter que realizar essas etapas apenas para um candidato, vezes até impossível por perda do objeto, caso haja demora. Postula (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência. Pugna pela assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 31). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista, e com isso, indeferir a medida de urgência em grau revisional (CPC, art. 1019, I). Com efeito, a agravante não teria colacionado o recurso interposto contra as questões impugnadas, especialmente a 33 do seu caderno de provas, a viabilizar o pronto reconhecimento da nulidade da questão (em juízo de cognição sumária e superficial). Além disso, os documentos carreados no atual estágio processual não se revelam suficientes a corroborar a alegação de ilegalidade ou a identificação de erro grosseiro. É cediço que (...) O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; em razão da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência, na fixação dos critérios e normas editalícias, os quais deverão atender aos preceitos instituídos pela Constituição Federal de 1988, mormente o da vedação de adoção de critérios discriminatórios. (STJ. RMS 53.495/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017). Nesse contexto fático-probatório e processual, não resultaria evidenciada, prima facie, a patente ilegalidade a legitimar a imediata intervenção do Judiciário na conduta administrativa, de sorte que urge o estabelecimento do efetivo contraditório à verificação dos motivos da Administração Pública. E não evidenciado o perigo de dano, uma vez que, na hipótese de eventual reconhecimento da alegada nulidade, estaria resguardado o direito do agravante à correção da prova discursiva, a depender de sua posição na lista classificatória. Ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, de sorte que a questão deve ser mais profundamente examinada na fase instrutória, após o estabelecimento do contraditório, e mediante a detida análise dos documentos e alegações de parte à parte (CPC, art. 300, caput). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito